Tribunal: TJMT
Processo: 1021144-53.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021144-53.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELENIR DE SOUZA - CPF: 094.621.609-61 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1021144-53.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Elenir de Souza

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Extingue-se o processo quando o autor não comparecer a qualquer das audiências do processo e tampouco justifica a sua ausência no referido ato, sendo plausível a sua condenação ao pagamento ao pagamento das custas processuais, a teor do disposto no § 2º do art. 51, da Lei nº 9.099/95.

2. Consta no Termo de Audiência de Conciliação realizada em 01/02/2023 às 16h30min, onde constou a constatou-se a presença da parte reclamada e seu advogado, bem como o preposto da parte reclamante. Verifico que compareceu uma pessoa, se apresentando como parte reclamante, contudo sem apresentar documento com foto que possibilitasse sua correta identificação. Em razão da ausência da identificação da parte reclamante, ficou prejudicada a tentativa de conciliação.

3. No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação: “Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório
. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

4. Em caso de ausência da Reclamante, em qualquer uma das audiências, sem justificativa a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo com a possibilidade do pagamento de custas processuais em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I, §2º
in verbis
:
Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.

5. No presente caso, a parte Reclamante, apesar de ser devidamente intimada, através de seu patrono, intimação expedida em 16/11/2022, deixou de comparecer a Audiência de Conciliação realizada em 01/02/2023, bem como não comprovou o motivo da ausência do ato, sendo prolatada sentença de extinção
sem análise do mérito
.

6. Cabe ainda ressaltar que constou na intimação para comparecimento em Audiência de Conciliação que
“
Caso a parte não possua recursos tecnológicos para participação do ato (computador ou smartphone, software e acesso à internet), poderá comparecer pessoalmente no CEJUSC dos Juizados, nos endereços disponíveis no Portal de Audiência, portando documento pessoal, na data e horário acima, para viabilizar a participação no ato, onde haverá uma sala preparada com equipamento e todas as condições necessárias
.
”,
diligência esta não adotada pelo patrono da parte Autora, ora Recorrente.

8. Conforme consta na sentença recorrida: “
A parte reclamante, embora devidamente intimada (ID 103995314) não se fez presente na audiência de Conciliação (ID 108854168). Não há justificativa a ser analisada. Desta feita, a contumácia é medida que se impõe.
”.

9.

A sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95 e condenou a parte Promovente ao pagamento das custas processuais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023